Tribunal: TJDFT
Processo: 0738739-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738739-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRISMARCIA APARECIDA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de ADRISMARCIA APARECIDA FERREIRA ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda no 0703847-69.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial e a expedição dos requisitórios, nos seguintes termos (ID 243503151 na origem): Trata-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, visando executar o julgado proferido nos autos da Ação Civil Pública no 0702675-63.2023.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Distrito Federal – SINTTASB/DF, que tramitou perante o Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença, na qual argumentou: a) sobre a suspensão do processo para adesão à solução extrajudicial a ser negociada pelo SINTTASB; b) acerca da inexigibilidade do título; e c) sobrestamento do levantamento dos valores. A parte exequente se manifestou em réplica ao ID no 243336511. É o relatório. DECIDO. DA SUSPENSÃO - ACORDO COM O SINDICATO DA CATEGORIA A exequente se opôs ao pedido, ao argumento de que a "existência de tratativas extrajudiciais paralelas não pode sobrepor-se à execução judicial de um crédito já reconhecido.". No presente caso, a exequente optou por executar seu título de forma individual, de modo que o pedido de suspensão não merece prosperar. Rejeito o pleito. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - TEMA 864 STF O Ente Distrital apresenta insurgência quanto à inexigibilidade do título executivo, argumentando que há necessidade de observância do Tema no 864 STF, o qual assim dispôs: (...) “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. A insurgência, contudo, não merece acolhimento. O argumento já foi rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo ora Executado na ação originária. Na oportunidade, o relator frisou que: “A demanda versa sobre o recebimento, pelos técnicos em saúde, do vencimento básico de acordo com a tabela “20/40 horas” para os que estão recebendo de acordo com vencimento básico da tabela “24/40 horas” (Lei-DF 6.523/2020) que, segundo o Sindicato, tem implicado perdas remuneratórias. Não se insere, portanto, no âmbito de incidência da tese firmada pelo STF, segundo a qual, “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Logo, não se tratando de revisão geral anual da remuneração, a matéria é distinta da tese firmada no RE 905.357 (Tema 864). A controvérsia diz respeito aos técnicos em saúde que são autorizados a trabalhar 40 horas semanais, mas que recebem de acordo com a tabela “24/40 horas”, quando o correto, consoante a inicial, seria receberem conforme a tabela “20/40 horas” (...) Vê-se, pois, que não há afronta à CF 37, X, haja vista que a verba remuneratória dos técnicos em saúde foi alterada por meio de lei específica – Lei-DF 6.523/2020 –, o que não ofende a SV 37, porquanto não houve aumento do vencimento do servidor público pelo Judiciário com base na isonomia ou por outro critério (...)”. Ademais, não emerge do pronunciamento judicial, que dá respaldo à presente ação executiva, que tenha havido alguma espécie de delimitação ou condicionamento do pagamento da parcela reconhecida como devida a eventual existência de dotação orçamentária. Logo, a irresignação, ora externada, deveria ter sido suscitada por ocasião da fase de conhecimento, não se cedendo espaço para tão somente na fase de cumprimento de sentença impor-se limitações não contempladas no título executivo. Diante disso, REJEITO a alegação. DOS CÁLCULOS Não houve impugnação especificamente em relação aos cálculos apresentados pela exequente. DO LEVANTAMENTO DE VALORES No presente caso, para expedição de parcela incontroversa é imprescindível que o executado tenha expressamente indicado o valor que entende devido. Contudo, observa-se que a impugnação versa sobre a totalidade da obrigação (inexigibilidade do título) e não apenas sobre parte dela. Destaca-se que o Tema 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, fala em "parcela incontroversa e autônoma", ou seja, a parte que não foi objeto de impugnação, o que não restou configurado no presente caso. Conclui-se, portanto, para a expedição de requisitório de parcela incontroversa, deve haver cálculo sobre o qual não exista controvérsia, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, o levantamento de valores antes de preclusa a decisão que acolhe ou rejeita a impugnação, só é possível nas hipóteses em que aplicável o Tema 28, o que não se afigura no presente feito. Acolho o pedido de sobrestamento de levantamento de valores até que preclusa esta decisão. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID no 236234787. Condeno a parte credora no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso executivo a ser apurado pela Contadoria do Juízo, caso existente, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais; b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Publique-se. Intimem-se. O Agravante alega que: 1) a controvérsia gira em torno da execução individual de título judicial oriundo de ação civil pública movida pelo SINTTASB/DF, que trata de reajustes salariais para servidores da carreira de assistência social; 2) o título executivo judicial é inexigível, pois contraria entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 864, que exige, cumulativamente, previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) para concessão de vantagens ou aumentos remuneratórios a servidores públicos; 3) decisão recorrida teria ignorado esse entendimento, ao considerar que o reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013 não se enquadra na revisão geral anual tratada pelo STF; 4) o acórdão exequendo incorreu em interpretação incompatível com a Constituição Federal e com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), ao admitir o direito ao reajuste mesmo sem o cumprimento dos requisitos orçamentários; 5) a norma distrital viola o pacto federativo e dispositivos constitucionais que reservam à União a competência para legislar sobre responsabilidade fiscal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada. Alega que há risco de dano irreparável ao erário, caso sejam expedidos requisitórios sobre valores controvertidos. Afirma, ainda, que a decisão proferida merece reforma porque desconsidera o tema de repercussão geral no 28, que permite a expedição dos requisitórios apenas sobre os valores considerados incontroversos, sendo que inexistem valores incontroversos diante da discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. No despacho constante do ID 76146423, intimei o Agravante para que declinasse expressamente o identificador da decisão agravada, bem como transcrevesse ou indicasse com precisão o conteúdo da decisão impugnada, conforme exigência do artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, o que foi realizado na manifestação constante do ID 77038971. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC, tempestivo, não tendo as custas recolhidas em face da natureza do Agravante. A petição do agravo veio na forma do art. 1.017, §5o do CPC. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque o STF, ao julgar o RE n. 905.357/RR, o STF fixou a seguinte tese jurídica (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, debatendo-se na origem a aplicação, ou não, da referida tese. Assim, a incidência da tese jurídica fixada pelo STF no Tema n. 864 pode ensejar a rescisão do título executivo judicial, parte do objeto do presente cumprimento de sentença. Por outro lado, tem-se notícia de que no dia 01/09/2025, a 2a Câmara Cível julgou parcialmente procedente o pedido da ação rescisória, em sessão presencial. Por isso, é necessário verificar se a tese jurídica firmada nesse julgamento se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva que está em andamento, para evitar nulidades por descumprimento de entendimento vinculante, conforme os artigos 927, III, 928, II e 1.039 do CPC. Suspender o andamento do processo neste momento é uma medida que evita retrabalho e garante que o julgamento do agravo de instrumento respeite a tese já fixada. Isso também atende ao princípio da celeridade, previsto no artigo 1.040, II, do CPC. Diante disso, é prudente aguardar o julgamento dos embargos de declaração na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Resolver o mérito do agravo antes disso pode acabar atrasando ainda mais o processo, caso seja necessário reavaliar tudo depois. Assim sendo, DEFIRO efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar o feito na origem e, em virtude da tramitação da ação rescisória, determino a suspensão do presente recurso até que o julgamento dos embargos de declaração ali apresentados, conforme prevê o artigo 313, V, “a”, do CPC e 932, I, do CPC, combinado com o artigo 87, I, do Regimento Interno do TJDFT. Após, os autos devem retornar à relatoria. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2025 12:10:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador